Tribunal: TCU
Processo: 036.785/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades em contrato referente à obra de construção e adequação para alinhamento do Cais de Outerinhos, no Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Antônio de Pádua de Deus Andrade, então Diretor de Engenharia da Autoridade Portuária de Santos S.A., contra o Acórdão 1747/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, aproveitando esta análise para o Sr. José Alex Botelho de Oliva, haja vista a comunicabilidade das mesmas circunstâncias objetivas; 9.2. tornar insubsistentes as multas individuais aplicadas aos Srs. Antônio de Pádua de Deus Andrade e José Alex Botelho de Oliva por meio do Acórdão 1747/2020-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Sr. José Alex Botelho de Oliva, à Autoridade Portuária de Santos S.A. e ao Ministério Público Federal, na pessoa da Procuradora da República no Município de Santos Priscila Pinheiro de Carvalho, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.